Tribunal: TJES
Processo: 0014052-47.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014052-47.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZIANNY CRISTINNI COELHO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZIANNY CRISTINNI COELHO GOMES
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática dos crimes de apropriação indébita majorada (três vezes), em concurso material, estelionato simples (duas vezes) e estelionato por emissão de cheques sem fundo, em concurso material (arts. 168, § 1º, inc. III, art. 171 e inc. IV, na forma do art. 69, todos do CP), à pena total de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Requer a apelante a absolvição com relação a 1 (uma) vítima; o reconhecimento da continuidade delitiva praticada em face de 2 (duas) vítimas e a redução da pena, face o arrependimento posterior.

Contrarrazões e parecer, ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS FINAMORE FERRAZ:-

Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, fazer um cumprimento coletivo só pelo adiantado da hora. Sintam-se todos cumprimentados, e os meus respeitos.

O caso aqui, trata-se de uma apelação criminal contra a sentença na Décima Vara Criminal de Vitória, que condenou a apelante Luizianny Cristinni Coelho Gomes, a uma pena de 15 anos, um mês e 15 dias de reclusão e 348 dias-multa, pelos crimes previstos no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, na forma do artigo 69, por três vezes. Artigo 171
caput
duas vezes, e Artigo 171, inciso VI, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Bom, sem querer me estender muito, eu redigi a Apelação, lancei os argumentos no petitório das razões. Mostrei minha irresignação com uma série de coisas que foram feitas nessa sentença, e que eu acho que a pena foi extremamente desproporcional, com uma ré primária, ré confessa.

Nós temos três pontos nevrálgicos nessa apelação, qual seja: A primeira foi a dosimetria da pena, crimes que variam entre 1 e 4 anos, um em cinco anos, e as penas foram dosadas, em dois anos e seis meses.

Bom, o segundo fato, foi a condenação em relação a um dos réus, chamado Toufic Letaif Neto. Essa condenação, a meu ver, deveria ser anulada por que partiu de um cheque, teoricamente sem fundo. Eu entendo que isso foi mais um desacordo comercial do que um crime.

Tanto é que isso está lançado no petitório.

Depois de toda a confusão armada, a apelante não se intimidou. Processou o senhor Toufic Letaif, e ele foi condenado a restituir a ela R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e foi pago.

Agora, o terceiro ponto, que seria o principal de tudo, se refere ao arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal.

A Apelante foi presa em abril de 2011, março de 2011, final de março, em abril. A sentença foi prolatada em 27 de julho de 2018.

No tramitar da ação penal, fizemos um pedido para revogação da prisão preventiva, e o juízo coator, vou ler, porque são cinco linhas. Disse o seguinte. “Entrementes, há de se ressaltar que as atitudes perpetradas pela senhora Luizianny, a apelante, não afastam as acusações que sofrem. Eis que vigora no Direito Penal, a teoria da ação e não a do resultado. A despeito disso, é importante destacar que os adimplementos realizados em favor das vítimas, a título de reparação pelos danos materiais, subsume-se a prescrição do Instituto do Direito Penal, denominado Arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, trazendo a este juízo, nova perspectiva fática, que não mais autoriza a perpetuação da custódia do agente”. E ela foi solta.

Bom, isso foi no dia 09 de maio de 2011. Essa decisão, palavra do Juiz da Décima Vara Criminal. E consta nos autos originais das folhas 511 a 534, todos os recibos de reparação de devolução.

Esse fato ocorreu por ganância, e enfim, ela devolveu o dinheiro.

Na sentença prolatada em 2018, o Juiz que prolatou a sentença, na parte do relatório coloca: “Não há que se falar também em arrependimento posterior da acusada, pois não se verificou, nesses casos, haver a ré até o recebimento da denúncia, reparado os danos causados às vítimas”.

E nessa seara, o Ministério Público embarcou, a Procuradoria também. E os pareceres foram pelo não conhecimento do arrependimento posterior.

Mas, as restituições ocorreram entre abril e maio de 2011. A denúncia foi oferecida em 2013, dia 18 de março. Recebida em 04 de abril de 2013, dois anos depois dela ter devolvido o dinheiro.

Então, eu não entendo como, pode se afirmar que não houve a devolução dos valores.

Em face a isso, eu entrei com Embargos de Declarações, e o Juiz não acatou. Isso foi a razão pela qual se fez essa Apelação.

Então, o que se pede aqui, é o reconhecimento do arrependimento posterior, a anulação da condenação em relação ao senhor Toufic Letaif Neto, e à aplicação do artigo 71. Porque todas as sentenças, todos os crimes foram no artigo 69.

Portanto, o doutor Ubiratan, que é o Relator desse processo.

Isso é o que se pede e o que se espera.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Cumprimento Vossa Excelência.

Esclareço que o doutor Ubiratan estava de férias, e quem o estava substituindo na oportunidade, e fez o relatório, foi o Desembargador José Augusto.

Por isso concedo a palavra ao doutor José Augusto, para o seu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que a acusada em 2011, na qualidade de corretora da Construtora Rota, vendeu um apartamento, que já havia sido vendido em 2009, como se fosse seu para 3 (três) pessoas diferentes, apropriando-se dos valores referentes ao sinal, além disso se apropriou indevidamente de valores que recebia em confiança de clientes e que deveriam ter sido repassados para a construtora, bem como comprou uma casa, emitindo cheques sem fundos como forma de pagamento.

No que se refere ao pleito defensivo de absolvição quanto ao crime de estelionato praticado contra a vítima Toufic Letaif Neto (art. 171, §2º, VI, do CP), sob o argumento de inexistirem elementos suficientes a ensejar um édito condenatório, uma vez que a emissão de cheque pré-datado torna a conduta atípica.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, entendo que razão não lhe assiste.

Na hipótese, vislumbro do conjunto probatório, especialmente do próprio depoimento prestado pela ré que, ao emitir os cheques para pagamento das parcelas referentes à compra do imóvel da vítima, a acusada tinha ciência que não possuía fundos suficientes para honrar o pagamento, uma vez que afirmou em juízo que “
quando emitiu os cheques para pagamento do Srº TOUFIC NETO não tinham saldo suficiente para honrá-los pois aguardava o repasse do dinheiro de sua genitora
”.

Evidenciado, portanto, que a apelante agiu com dolo quando emitiu os cheques para parte do pagamento da negociação de compra do imóvel, sabendo que não possuía a quantia emitida em conta, de maneira a caracterizar o crime pela qual fora condenada, conduta esta típica no ordenamento jurídico.

Destaco que o inc. IV, do § 2º, do art. 171, do CP, trata justamente do estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos, senão vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

[...]

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. [...]

Desse modo, uma vez que a conduta da apelante se subsume ao tipo penal em referência,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), com relação aos delitos praticados em face das vítimas Adirson Alves Lana e Valdinei Pimassoni Romanha, melhor sorte não assiste à apelante.

Ressalto que para configuração da continuidade delitiva, não basta tão somente a reiteração de delitos (requisitos objetivos), deve restar demonstrada, primordialmente, a unidade de desígnios, ou seja, o vínculo subjetivo entre os eventos (requisito subjetivo).

Na hipótese, embora a apelante tenha praticado vários crimes da mesma espécie contra vítimas diferentes, não se pode considerar que o subsequente seja um desmembramento do antecedente, ou seja, a unidade de desígnios.

Ao contrário, o que se percebe é que a acusada é uma criminosa habitual, já tendo praticado a mesma conduta, inclusive, em outro Estado, inexistindo qualquer relação que vincule uma empreitada criminosa com as demais.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. [...] (STJ; AgRg-HC 810.068; Proc. 2023/0089241-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min.
Ribeiro Dantas
; Data da Publicação: 22/05/2023).

Desse modo, não demonstrada a presença do requisito subjetivo da unidade de desígnios e, se tratando a ré, de criminosa habitual, não há que se falar em reconhecer o benefício da continuidade delitiva, previsto no art. 71, do CP.

Quanto ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), considerando a reparação total dos prejuízos materiais causados às vítimas, ressalto que, embora a defesa da apelante alegue que tal reparação restou cabalmente demonstrada nos autos, não pude constatar o seu integral cumprimento.

Digo isso, porque não obstante os documentos (recibos e termos de acordo) acostados às fls. 326/334, vejo que a apelante assumiu compromisso para pagamento futuro, ou por meio de depósito bancário ou por pagamento em cheque emitido por seu marido.

No entanto, não comprovou o efetivo depósito ou compensação de nenhum dos cheques, não acostando aos autos nenhum comprovante de depósito ou extrato bancário que pudessem demonstrar o efetivo pagamento do ali acordado, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Vale destacar, ainda, que tais recibos e acordo, destituídos de comprovação de cumprimento - repito, referem-se tão somente a 3 (três) vítimas, sendo certo que com relação às demais, nenhum documento sequer, foi apresentado.

Desse modo, não se mostra possível aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 16, do CP, como pretendido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 28/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o Des. Relator Substituto José Augusto Faria de Souza.

*

A SRA .DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014052-47.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZIANNY CRISTINNI COELHO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que a acusada em 2011, na qualidade de corretora da Construtora Rota, vendeu um apartamento, que já havia sido vendido em 2009, como se fosse seu para 3 (três) pessoas diferentes, apropriando-se dos valores referentes ao sinal, além disso se apropriou indevidamente de valores que recebia em confiança de clientes e que deveriam ter sido repassados para a construtora, bem como comprou uma casa, emitindo cheques sem fundos como forma de pagamento.

No que se refere ao pleito defensivo de absolvição quanto ao crime de estelionato praticado contra a vítima Toufic Letaif Neto (art. 171, §2º, VI, do CP), sob o argumento de inexistirem elementos suficientes a ensejar um édito condenatório, uma vez que a emissão de cheque pré-datado torna a conduta atípica.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, entendo que razão não lhe assiste.

Na hipótese, vislumbro do conjunto probatório, especialmente do próprio depoimento prestado pela ré que, ao emitir os cheques para pagamento das parcelas referentes à compra do imóvel da vítima, a acusada tinha ciência que não possuía fundos suficientes para honrar o pagamento, uma vez que afirmou em juízo que “
quando emitiu os cheques para pagamento do Srº TOUFIC NETO não tinham saldo suficiente para honrá-los pois aguardava o repasse do dinheiro de sua genitora
”.

Evidenciado, portanto, que a apelante agiu com dolo quando emitiu os cheques para parte do pagamento da negociação de compra do imóvel, sabendo que não possuía a quantia emitida em conta, de maneira a caracterizar o crime pela qual fora condenada, conduta esta típica no ordenamento jurídico.

Destaco que o inc. IV, do § 2º, do art. 171, do CP, trata justamente do estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos, senão vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

[...]

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. [...]

Desse modo, uma vez que a conduta da apelante se subsume ao tipo penal em referência,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), com relação aos delitos praticados em face das vítimas Adirson Alves Lana e Valdinei Pimassoni Romanha, melhor sorte não assiste à apelante.

Ressalto que para configuração da continuidade delitiva, não basta tão somente a reiteração de delitos (requisitos objetivos), deve restar demonstrada, primordialmente, a unidade de desígnios, ou seja, o vínculo subjetivo entre os eventos (requisito subjetivo).

Na hipótese, embora a apelante tenha praticado vários crimes da mesma espécie contra vítimas diferentes, não se pode considerar que o subsequente seja um desmembramento do antecedente, ou seja, a unidade de desígnios.

Ao contrário, o que se percebe é que a acusada é uma criminosa habitual, já tendo praticado a mesma conduta, inclusive, em outro Estado, inexistindo qualquer relação que vincule uma empreitada criminosa com as demais.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. [...] (STJ; AgRg-HC 810.068; Proc. 2023/0089241-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min.
Ribeiro Dantas
; Data da Publicação: 22/05/2023).

Desse modo, não demonstrada a presença do requisito subjetivo da unidade de desígnios e, se tratando a ré, de criminosa habitual, não há que se falar em reconhecer o benefício da continuidade delitiva, previsto no art. 71, do CP.

Quanto ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, do CP), considerando a reparação total dos prejuízos materiais causados às vítimas, ressalto que, embora a defesa da apelante alegue que tal reparação restou cabalmente demonstrada nos autos, não pude constatar o seu integral cumprimento.

Digo isso, porque não obstante os documentos (recibos e termos de acordo) acostados às fls. 326/334, vejo que a apelante assumiu compromisso para pagamento futuro, ou por meio de depósito bancário ou por pagamento em cheque emitido por seu marido.

No entanto, não comprovou o efetivo depósito ou compensação de nenhum dos cheques, não acostando aos autos nenhum comprovante de depósito ou extrato bancário que pudessem demonstrar o efetivo pagamento do ali acordado, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Vale destacar, ainda, que tais recibos e acordo, destituídos de comprovação de cumprimento - repito, referem-se tão somente a 3 (três) vítimas, sendo certo que com relação às demais, nenhum documento sequer, foi apresentado.

Desse modo, não se mostra possível aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 16, do CP, como pretendido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)